Tribunal: TJSP
Processo: 1003655-24.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Pretensão de manipulação e comercialização de anorexígenos (anfepramona, feproporex, mazindol e sibutramina). Impossibilidade. Vedação pelo art. 9o da Resolução ANVISA, por sua Diretoria Colegiada, RDC no 50/2014. Superveniência da Lei no 13.454/07, que foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 5.779/DF. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Pretensão de manipulação e comercialização de anorexígenos (anfepramona, feproporex, mazindol e sibutramina). Impossibilidade. Vedação pelo art. 9o da Resolução ANVISA, por sua Diretoria Colegiada, RDC no 50/2014. Superveniência da Lei no 13.454/07, que foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 5.779/DF. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR 2059206-47.2017.8.26.0000 (Tema 32), que fixou a tese de que não há conflito entre a Lei no 13.454/07 e a Resolução ANVISA RDC no 50/2014. Sentença que denegou a ordem mantida.
RECURSO DESPROVIDO.